Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade do seu recurso de apelação interposto em 08/11/2023 (ID 54851608), uma vez que a certidão de ID 54851602 informa que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/10/2023. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.